Tribunal: TJDFT
Processo: 0742941-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidades. Quebra da cadeia de custódia. Reconhecimento fotográfico. Provas. Pena. Agravante. Fração. Causa de aumento. Praça pública. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 anos e 9 meses de reclusão e 800 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas nas imediações de praça pública.
2. Discute-se: (i) se houve quebra da cadeia de custódia e se são válidos os reconhecimentos fotográficos feitos pelos usuários na delegacia; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) fração de aumento em razão de agravante; (iv) reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da L. 11.343/06.
III. Razões de decidir
3. A mera alegação, sem prova, de adulteração ou interferência no material apreendido – droga – desde a coleta até a perícia, não leva à quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula.
4. Não é nulo o reconhecimento fotográfico se, além de realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, a autoria foi corroborada por outros elementos de prova e confirmado o reconhecimento em juízo.
5. As circunstâncias do flagrante – após policiais verem o réu vendendo drogas a usuários e apreenderem droga (crack e cocaína) na posse dos usuários, que afirmaram tê-la comprado do réu -, corroboradas pelos depoimentos e reconhecimentos fotográficos feitos pelos usuários, na delegacia, e dos policiais, em juízo, são suficientes para demonstrar o crime de tráfico de drogas.
6. Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
7. Se o tráfico de drogas ocorreu no portão da residência do réu, ainda que próxima de praça pública e espaço de convivência comunitária, sem prova da exposição dos frequentadores de tais locais públicos, não incide a causa de aumento do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput, e art. 40, III; CPP, arts. 226 e 158-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 77.836/PA, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 05/02/2019; tema repetitivo n. 1.258; HC 950049/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.11.24; TJDFT, acórdão n. 1156397, 20170110538043APR, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Relator Designado: Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, Julgamento: 28/02/2019, DJE: 14/03/2019. Pág.: 102/113.